Tribunal: TJES
Processo: 0018455-65.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Desacato
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018455-65.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DESERVAL DA SILVA BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018455-65.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DESERVAL DA SILVA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306, INCISO I
I
,
C/C ARTIGO 298, INCISO I, AMBOS
DA LEI Nº 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
E ARTIGO 331, DO CÓDIGO PENAL
. 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos,
em especial pelo teste de alcoolemia,

pela própria confissão do acusado,
bem como pelos depoimentos
d
a vítima e d
o policia
l
militar responsáve
l
pela ocorrência
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018455-65.2016.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DESERVAL DA SILVA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DESERVAL DA SILVA BRAGA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal de Linhares
, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 306, §1º, inciso
I
I,
c/c art. 298, inciso I, ambos
da
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
e artigo 331, do Código Penal
,
à pena definitiva de 0
1
(
um
)
ano
de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no
dia
04
de setembro de 201
6
, o denunciado
foi flagrado
conduzi
ndo

o
veículo
GM/COBALT,
placas Q
FG
-
6234
, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
sendo autuado também por desacatar os policiais militares no exercício de sua função
.

C
onsta da inicial acusatória que o recorrente deu causa a colisão com o veículo Volkswagen Gol, de cor branca, placas MOZ-3768, conduzido por Juliano Pedroni Nunes que, após o ocorrido, acionou os policiais militares.

A peça pórtica narra ainda, que Deserval apresentava nítidos sinais de embriaguez, que se recusou a fazer o teste do
etilômetro e proferiu diversos xingamentos contra Juliano, bem como contra os agentes públicos.

Nas
razões recursais, a defesa requer
a
absolvição por insuficiência probatória
.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada ao réu.

Pois bem.

A

materialidade do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado nº
29897410
, pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de alcoolemia, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

No que concerne a autoria
,
restou devidamente comprovado que o recorrente dirigiu veículo automotor em via pública sob a influência de
substância psicoativa
,
provocou um acidente e desacatou policiais militares, tendo inclusive, confessado as práticas delitivas,
restando assim demonstrado que o mesmo praticou o
s
delito
s
disposto
s
no artigo
306, §1º, inciso
I
I,
c/c art. 298, inciso I, ambos
da
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
e artigo 331, do Código Penal.

Corroborando com
a confissão do recorrente
,
as declarações da
v
í
tima,
relatando
que estava dirigindo seu ve
í
culo na Avenida Rui Barbosa sentido a BR 101, sendo que ao sair do "Bar Caliman" o acusado deu ré e encostou no Gol
por ele
conduzido.
Conta que Deserval
n
ã
o parou
e
come
ç
ou a persegui-
lo
, dando várias voltas no centro da cidade.

Juliano d
isse
também
que o acusado estava muito alcoolizado
e quando
os policia
i
s militares conseguiram abord
á-lo
,
o mesmo
proferiu xingamentos e tratou
o
s policiais mal.

O

P
olicia
l

M
ilitar

Adriano de Freitas Melo, presente no momento d
a ocorrência, declar
ou

que são verdadeiros

o
s

fatos narrados na denúncia, confirmando seu depoimento prestado na esfera policial
.

A
cerca das alegações defensivas
afirmando a
“total falta de provas”
, destaco
as pertinentes informações trazidas pelos Membros do Ministério Público de Primeiro e segundo graus, no sentido de que
“a própria defesa em sede de alegações finais asseverou que outra alternativa não há, a não ser julgamento procedente do pedido inaugural”,
tratando de recurso
“meramente procrastinatório”.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
el
a
s
testemunha
s,
aliadas à confissão do recorrente,
demonstram de forma clara
sua
culpabilidade pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
ou ausência de provas
.

P
or fim, quanto ao pedido de revisão da pena ora aplicada, observo que o MM. Juiz sentenciante aplicou as sanções em seu mínimo legal para os dois delitos imputados ao réu. Assim, deixo de analisar o pleito, em razão do disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)